Tribunal: STF
Processo: Rcl 68638
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nos autos n. 0001433- 11.2023.8.16.0067, negou provimento ao agravo interno interposto em face do decisum que aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante.



    A defesa alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, interpretou incorretamente o Tema 660 da repercussão geral, notadamente porque “não há como sustentar que a violação arguida, qual seja, a ausência de defesa (técnica ou nomeada) no procedimento da escuta sem dano, não configurou claudicante desrespeito a norma constitucional que assegura o contraditório e ampla defesa”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para que seja determinado o seguimento do recurso extraordinário interposto na origem ou, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício, “para que, tanto em caráter liminar como no mérito, seja determinado a suspensão do ato reclamado”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pela ora reclamante contra a decisão que negou parcial seguimento, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário.



    No que toca ao segundo critério, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal.



    O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no ARE 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral.



    No ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, fixou-se que o “tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” não possui repercussão geral. 



    In casu, o acórdão do Tribunal a quo assentou que “a suposta ofensa à ampla defesa, a partir do depoimento especial da vítima, invariavelmente demandaria o exame de normas infraconstitucionais, como o disposto na Lei nº 13.431/2017”. Ressaltou, ainda, que “verificar se o caso concreto encontra-se subsumido às hipóteses de nulidades processuais invariavelmente demandaria o incurso em norma de natureza infraconstitucional”, artigos 563, 564 e 565 do CPP (e-doc. 4, p. 444/445).



    Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que afirmado pela parte reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa do decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de interpretação da Lei nº 13.431/2017 e do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52.527-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 17/6/2022)



    Destarte, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão reclamado. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente